Tribunal: TJES
Processo: 5034487-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034487-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5034487-68.2022.8.08.0024

Embargante: MUNICIPIO DE VITORIA

Embargado: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA e SAMIRA AMIGO NEME

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os presentes embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser declarada nula por ausência de intimação;
b)
que não foi intimada da sentença proferida;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

Pois bem, tenho que razão assiste a parte recorrente, devendo a sentença ser anulada para o devido processamento do feito, pois em que pese o movimento
“Intimação eletrônica”
constante nos autos, não podemos olvidar que,
no caso da sentença proferida por escrito e inserida no processo, os momentos da sua publicação e da sua intimação são distintos. A
publicação
se dá no momento da inserção nos autos, enquanto a
intimação
se dará mediante a veiculação no Diário da Justiça ou com a Intimação Eletrônica, feita para a parte previamente cadastrada, que aparenta ser o caso dos autos.

Assim, há prova que o ora embargante foi devidamente intimado da sentença proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação em custas. Honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)